Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DO NOME DA AGRAVADA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante e, ato contínuo, aplicou multa por litigância de má-fé.
2. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra a imposição de multa por litigância de má-fé e quanto ao valor das astreintes, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para requerer a majoração da multa por litigância de má-fé imposta na origem. Pedido deduzido em contraminuta não conhecido.
4. Se observada recalcitrância sucessiva e injustificada da parte executada, ora agravante, no cumprimento da obrigação de fazer constante do título judicial, revela-se cabível, na forma do art. 537, caput, do CPC, a aplicação das astreintes no valor correspondente ao teto estabelecido na fase de conhecimento para tal sanção.
5. A reiteração de conduta processual no sentido de descumprir comando judicial e de impugnar, de forma genérica, os fundamentos declinados em decisão denotam a prática de condutas incompatíveis com a boa-fé processual, a autorizar a imposição de sanção por litigância de má-fé, na forma dos arts. 80, incisos IV e VI, do CPC. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.